Tribunal: TJPA
Processo: 0803192-33.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6189 - Certidão de Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803192-33.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA DE LOURDES REAL MIRANDA MENDONCA

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível com pedido de liminar impetrado por Maria de Lourdes Real Miranda Mendonça contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, com o objetivo de obter a conclusão do Processo Administrativo nº E-2025/2091591 e a emissão de Declaração de Tempo de Serviço/Contribuição, necessária à instrução de pedido de Certidão de Tempo de Contribuição perante o INSS. A impetrante sustenta que requereu a providência administrativa em 22.01.2025, após exigência formulada pelo INSS, e que o processo permaneceu paralisado por lapso superior ao prazo legal, o que culminou no indeferimento do pedido previdenciário por ausência do documento. A autoridade coatora alegou perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que a DTC teria sido emitida em 12.02.2026, e também suscitou ilegitimidade material.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão configuradas a perda superveniente do objeto do mandado de segurança e a ilegitimidade material da autoridade apontada como coatora; e (ii) estabelecer se a demora excessiva e injustificada na conclusão do processo administrativo e na emissão da Declaração de Tempo de Contribuição viola direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto exige prova documental segura de que a providência pleiteada foi efetivamente implementada, não bastando alegação unilateral da autoridade coatora.

A ausência de juntada da própria DTC ou de comprovante de envio, recebimento ou ciência inequívoca pela impetrante impede o reconhecimento de que a pretensão mandamental foi satisfeita.

A autoridade máxima da Pasta detém poderes para determinar a regular tramitação do processo administrativo e fazer cessar a omissão, razão pela qual responde como autoridade coatora, ainda que atos técnicos sejam praticados por setores internos.

O art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal assegura a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, abrangendo documento indispensável à instrução de requerimento previdenciário.

O art. 51 da Lei Estadual nº 8.972/2020 impõe à Administração o dever de decidir processos administrativos em até 30 dias, prorrogáveis por igual período mediante motivação expressa, de modo que a superação acentuada desse prazo, sem justificativa formal, caracteriza mora administrativa juridicamente relevante.

O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal garante a razoável duração do processo administrativo, vedando que o administrado suporte o custo temporal da inércia estatal, sobretudo quando a omissão repercute sobre direito previdenciário.

O princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe atuação administrativa adequada, tempestiva e funcional, sem que limitações estruturais legitimem silêncio indefinido.

A impetrante comprova a instauração do procedimento administrativo, a finalidade concreta da DTC e o prejuízo decorrente da demora, enquanto a autoridade coatora não comprova a conclusão do processo nem a efetiva disponibilização do documento.

O mandado de segurança autoriza ordem para compelir a Administração a concluir o processo administrativo e emitir a DTC, sem que o Judiciário substitua os setores técnicos ou predetermine o conteúdo material do documento.

O direito à expedição da certidão necessária ao aproveitamento do tempo de contribuição decorre também do art. 201, § 9º, da Constituição Federal e do art. 96 da Lei nº 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento: 1. A perda superveniente do objeto no mandado de segurança exige prova documental idônea da efetiva satisfação da pretensão, não bastando mera afirmação da autoridade coatora. 2. O Secretário de Estado é parte legítima para figurar como autoridade coatora quando detém poder para determinar a regular tramitação de processo administrativo e fazer cessar a omissão imputada. 3. A demora excessiva e injustificada na conclusão de processo administrativo destinado à emissão de declaração funcional necessária à defesa de direito previdenciário viola o direito de obtenção de certidões, a razoável duração do processo e o princípio da eficiência. 4. O mandado de segurança pode compelir a Administração a concluir o processo administrativo e emitir o documento requerido, ressalvado impedimento jurídico concreto, formalizado por decisão expressa e motivada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “b”, LXXVIII e LXIX; art. 37, caput; art. 201, § 9º. Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III. Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 51. Lei nº 8.213/1991, art. 96.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0873331-19.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno, j. 16.07.2024. TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0871946-75.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.08.2021. TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0858747-49.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.05.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, por unanimidade de votos,
CONCEDEU A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
com pedido de liminar impetrado por
MARIA DE LOURDES REAL MIRANDA MENDONÇA
contra ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, RICARDO NASSER SEFER
, autoridade vinculada ao
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que determine a conclusão de processo administrativo destinado à emissão de Declaração de Tempo de Contribuição (DTC), necessária à expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) perante o INSS.

Síntese dos fatos.

Alega a parte impetrante que protocolou, em 17 de outubro de 2024, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pedido de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, sob o nº 1275498335, “com a finalidade de averbação de tempo de contribuição”. Narra que, em 14 de dezembro de 2024, o INSS formulou exigência administrativa, condicionando o prosseguimento do pedido à apresentação de declaração emitida pelo órgão de lotação, a fim de comprovar o histórico funcional e a migração para o regime estatutário.

Em atendimento à exigência, afirma ter protocolado, em 22 de janeiro de 2025, pedido administrativo perante a Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC/PA, sob o nº E-2025/2091591, requerendo a análise e emissão da Declaração de Tempo de Serviço/Contribuição – DTC. Sustenta que o processo ingressou no setor “SEDUC – SEDUC – CCM CERTIDÕES” na mesma data, permanecendo “sem qualquer movimentação relevante por 292 dias”, até 10 de novembro de 2025, quando foi encaminhado ao setor “SEDUC – SEDUC – CCM DEC ATES”, onde permanece até o presente momento.

Assevera que o processo administrativo tramita há mais de 380 dias no âmbito da SEDUC/PA, sendo que a maior parte desse período correspondeu à paralisação no setor responsável pela emissão de certidões. Destaca que, em 03 de setembro de 2025, o INSS indeferiu o pedido de CTC, “apontando como fundamento exclusivo a não apresentação da DTC pela Secretaria de Estado de Educação”, o que teria ocorrido em razão da omissão administrativa estadual.

Sustenta que a paralisação prolongada do processo administrativo nº E-2025/2091591 configura omissão administrativa atual e continuada, com prejuízo concreto já produzido, consubstanciado no indeferimento do pedido previdenciário, além de risco de agravamento enquanto perdurar a inércia.

No tocante ao direito, invoca o art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, que assegura a todos “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, bem como o art. 5º, inciso LXXVIII, que garante a razoável duração do processo no âmbito administrativo. Aponta, ainda, violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal, notadamente ao princípio da eficiência.

Argumenta que a Lei Estadual nº 8.972/2020, em seu art. 51, impõe à Administração Pública o dever de decidir os processos administrativos no prazo de até 30 dias, prorrogável por igual período mediante motivação expressa, prazo que teria sido amplamente superado sem justificativa formal.

Defende o cabimento do mandado de segurança, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sustentando tratar-se de omissão administrativa prolongada que viola direito líquido e certo, não havendo que se falar em decadência, por se tratar de omissão continuada.

Requer, em sede liminar, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, que seja determinada à autoridade coatora a análise e prolação de decisão conclusiva no Processo Administrativo nº E-2025/2091591, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Ao final, pleiteia: (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) a notificação da autoridade coatora para prestar informações; (iii) a cientificação do Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado; (iv) a oitiva do Ministério Público; e (v) a concessão definitiva da segurança, para declarar a ilegalidade do ato omissivo e assegurar o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo nº E-2025/2091591, com a adoção das providências administrativas cabíveis à emissão da DTC requerida.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar – Id. 33703400.

O Estado do Pará requereu o seu ingresso na lide – Id. 33703400.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ (autoridade coatora) prestou informações – Id. 34542465.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança – Id. 34621398.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à sua apreciação.

II – Preliminar de Perda Superveniente do Objeto do Mandamus e da Ilegitimidade Material.

Nas informações prestadas, a autoridade apontada como coatora suscita, em caráter preliminar, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que a providência postulada na impetração já teria sido satisfeita, pois a Declaração de Tempo de Contribuição – DTC, teria sido emitida em 12 de fevereiro de 2026 e encaminhada ao endereço eletrônico informado pela impetrante, circunstância que, em sua ótica, faria desaparecer o interesse processual superveniente.

A preliminar, todavia,
não merece acolhimento
. Explico.:

Nota-se que a perda superveniente do objeto, em mandado de segurança, exige demonstração segura, objetiva e documental de que a providência pleiteada foi efetivamente implementada, de modo a esvaziar por completo a utilidade da tutela jurisdicional. Não basta, para tanto, a mera afirmação unilateral da autoridade impetrada no corpo das informações. Impõe-se prova idônea e pré-constituída do fato extintivo superveniente, especialmente quando se sustenta que o ato reputado omissivo foi integralmente superado.

No caso dos autos, embora o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ
afirme que a Declaração de Tempo de Serviço/Contribuição foi expedida em
12 de fevereiro de 2026
e remetida à impetrante, não se verifica, nos documentos coligidos, a juntada da própria
Declaração de Tempo de Contribuição - DTC
, tampouco comprovante de seu envio, recebimento ou ciência inequívoca pela impetrante. O que há, em rigor, é apenas a narrativa administrativa de que o documento teria sido produzido e encaminhado, desacompanhada do necessário suporte probatório apto a evidenciar, de forma objetiva, a efetiva satisfação da pretensão mandamental.

Tal circunstância impede o reconhecimento da alegada prejudicialidade do writ. Em tema de perda superveniente do objeto, não se pode extinguir a impetração com base em alegação não comprovada, sob pena de se admitir que a simples declaração da autoridade coatora, destituída de lastro documental mínimo, tenha força bastante para afastar a jurisdição e esvaziar a garantia constitucional do mandado de segurança. A extinção do processo, nessa hipótese, reclamaria certeza quanto ao desaparecimento da lesão ou da ameaça ao direito líquido e certo, o que não se formou na espécie.

De mais a mais, a própria narrativa inicial revela que a controvérsia se funda em alegada omissão administrativa prolongada no bojo do Processo Administrativo nº
E-2025/2091591
, sem conclusão em prazo razoável, havendo inclusive referência a prejuízo concreto na esfera previdenciária da impetrante em razão da não apresentação da DTC ao INSS. Assim, ausente comprovação robusta de que o documento foi efetivamente emitido e disponibilizado à interessada, subsiste, ao menos em exame prefacial, a utilidade prática da prestação jurisdicional.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto
arguida pela autoridade apontada como coatora, uma vez que
não restou comprovada nos autos
a alegada emissão da Declaração de Tempo de Contribuição em
12 de fevereiro de 2026
, nem sua efetiva disponibilização à impetrante.

Também não prospera o argumento de ilegitimidade material da imputação dirigida ao Secretário, sob a alegação de que os atos técnicos são praticados por setores internos especializados. Em matéria mandamental, a autoridade coatora é aquela que detém poderes para ordenar, fazer cessar ou corrigir a ilegalidade apontada. Ainda que a elaboração material da DTC seja levada a cabo por unidades administrativas subordinadas, a autoridade máxima da Pasta conserva responsabilidade funcional pela regular tramitação dos processos e pela adoção das providências necessárias à superação da omissão. A estrutura interna da Administração não pode converter-se em escudo contra o controle jurisdicional de mora administrativa.

Superada as preliminares, o mérito revela violação a direito líquido e certo.

III – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que a análise jurídica do caso exige a conjugação de quatro eixos normativos convergentes: o direito de petição e de obtenção de certidões; o dever administrativo de decidir; o direito fundamental à razoável duração do processo, inclusive administrativo; e o princípio da eficiência.
Passo analisá-los individualmente para melhor compreensão da matéria.
:

O primeiro desses eixos decorre do art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição, que assegura a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Não se trata de prerrogativa ornamental, mas de garantia instrumental voltada a permitir que o administrado acesse documentos e declarações sem os quais, muitas vezes, não consegue exercer direitos perante outras esferas da própria Administração ou perante terceiros. No caso, a
Declaração de Tempo de Contribuição - DTC
buscada pela impetrante não ostenta caráter meramente informativo ou especulativo. Sua função é eminentemente instrumental e necessária à instrução de requerimento previdenciário, circunstância que acentua a densidade jurídica do interesse tutelado.

O segundo eixo normativo emerge do art. 51 da Lei Estadual nº 8.972/2020, segundo o qual a Administração Pública tem o dever de decidir os processos administrativos de sua competência no prazo de até 30 dias, admitida prorrogação por igual período, desde que expressamente motivada. Ainda que se admita que prazos dessa natureza devam ser compreendidos em consonância com a realidade administrativa e com o grau de complexidade da matéria, não se pode esvaziar por completo sua eficácia normativa a ponto de convertê-los em recomendações destituídas de qualquer vinculatividade prática. O dispositivo não é um conselho de boa administração; é uma imposição legal de comportamento decisório tempestivo. Excedido, de forma pronunciada, o prazo legal, e ausente motivação formal de prorrogação ou justificativa concreta lançada no processo administrativo, a mora deixa de ser simples irregularidade inofensiva e passa a configurar omissão juridicamente relevante.

O terceiro eixo reside no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Essa norma tem especial incidência quando a omissão administrativa repercute sobre direito previdenciário, dada a reconhecida natureza alimentar e existencial das prestações correlatas. Se a Administração retém, por período excessivo, documento indispensável à instrução de pedido de averbação ou de aposentadoria, há indevida transferência ao administrado do custo temporal da desorganização estatal. O cidadão deixa de ser titular de um direito e passa a ser refém do fluxo burocrático, o que o sistema constitucional não tolera.

O quarto eixo decorre do princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição. A eficiência administrativa não é cláusula retórica vocacionada a ornamentar a atividade estatal; é padrão jurídico de atuação que reclama prestação adequada, tempestiva e funcional dos serviços públicos. Evidentemente, o Judiciário não ignora as limitações estruturais da Administração, o acúmulo de demandas e a complexidade técnica de determinados procedimentos. Mas essas dificuldades, embora reais, não legitimam silêncio indefinido nem afastam o dever de decidir. Em outras palavras, a complexidade do exame pode justificar maior cautela; jamais a perpetuação da inércia.

Pois bem. Passo analisar o mérito propriamente dito.

A impetrante comprova a instauração do procedimento administrativo, identifica seu número, demonstra a finalidade concreta da DTC e noticia, com coerência interna, a demora prolongada da Administração, vinculando-a inclusive ao indeferimento do requerimento perante o INSS. A autoridade, em vez de infirmar documentalmente esse quadro, limita-se a opor justificativas genéricas e a sustentar, sem prova, que o documento teria sido expedido. Não há nos autos decisão administrativa expressa, não há comprovação de conclusão do processo nº E-2025/2091591 e não há demonstração de que a servidora tenha recebido a declaração. A omissão, assim, subsiste.

A concessão da segurança, por outro lado, deve observar os limites da via eleita. O Judiciário não deve redigir a declaração, substituir-se aos setores técnicos da SEDUC nem predeterminar o conteúdo fático-contábil do documento. O comando judicial há de incidir sobre o dever de conclusão do processo administrativo e de emissão da DTC, caso inexistente óbice jurídico concreto e formalmente motivado. Em outras palavras, a ordem mandamental deve compelir a Administração a praticar o ato de sua competência em prazo certo, de forma expressa, motivada e eficaz. É precisamente isso que a impetrante postula, e é isso que a Constituição autoriza tutelar pela via do mandado de segurança.

O direito à expedição
de
CTC é decorrência lógica do princípio da eficiência administrativa e da proteção ao direito à informação, sendo assegurado ao servidor o direito
de
requerer a utilização
de
seus dados
de

contribuição
para obtenção
de
benefícios em outro regime previdenciário, conforme previsão expressa no art. 201, §9º, da CF/88, e no art. 96 da Lei nº 8.213/91.

A seguir, colaciono julgados deste egrégio Tribunal
de
Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO

DE

SEGURANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO.
EXPEDIÇÃO

DE

CERTIDÃO

DE

TEMPO

DE

CONTRIBUIÇÃO
. SENTENÇA CONFIRMADA

(TJ-PA
0873331-19.2022.8.14.0301
, Relator (a):
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
- Desembargador (a).
Decisão
monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 16/07/2024 )

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO

DE

SEGURANÇA
. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL NA EXPEDIÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE

TEMPO

DE
SERVIÇO. DIREITO
DE
OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA
SEGURANÇA
PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a
segurança
determinando o fornecimento
de
certidão
de

tempo

de
serviço à Apelada.

2. O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a "obtenção
de
certidões em repartições públicas, para defesa
de
direitos e esclarecimento
de
situações
de
interesse pessoal", sendo, portanto, direito da Impetrante a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV.

3. A falha no serviço da autarquia estadual em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação, sem qualquer justificativa plausível, revela-se, além
de
inadmissível, afronta ao direito
de
obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à administração pública o dever
de
dar publicidade aos atos administrativos, resguardados os casos que demandem o devido sigilo
de
dados, o que não é o caso dos autos, uma vez que a impetrante almeja certidão
de

tempo

de
serviço para fins
de
aposentadoria perante o INSS.

4. Remessa Necessária conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0871946-75.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma
de
Direito Público – Julgado em 09/08/2021 )

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO

DE

SEGURANÇA
. ATO ILEGAL OMISSO DO IGEPREV QUE NÃO ATENDEU AO REQUERIMENTO DO IMPETRANTE
DE
EMITIR A CERTIDÃO
DE

TEMPO

DE

CONTRIBUIÇÃO
EM PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO
DE
PETIÇÃO E DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA QUE CONCEDEU A
SEGURANÇA
. AUSÊNCIA
DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0858747-49.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma
de
Direito Público – Julgado em 03/05/2021 )

Diante do conjunto probatório os autos revelam que
MARIA DE LOURDES REAL MIRANDA MENDONÇA, ora impetrante
protocolou requerimento administrativo voltado à obtenção de documento funcional indispensável à defesa de direito previdenciário; que o processo administrativo nº E-2025/2091591 permaneceu sem solução por lapso manifestamente excessivo; que a demora repercutiu concretamente no indeferimento de seu pleito perante o INSS; e que a autoridade coatora, embora alegue posterior emissão da DTC, não comprova tal fato nos autos. Diante desse quadro, a preliminar de perda superveniente e de possível ilegitimidade devem ser rejeitadas, e no mérito a segurança deve ser acolhida, em razão da omissão administrativa violadora do direito líquido e certo da impetrante à obtenção, em prazo razoável, de decisão e de certidão necessária à defesa de seus interesses.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de rejeitar as preliminares
e no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
em favor de
MARIA DE LOURDES REAL MIRANDA MENDONÇA
, para determinar à autoridade coatora que promova, no prazo a ser fixado por este Colegiado, a conclusão do Processo Administrativo nº
E-2025/2091591
, com a efetiva emissão e disponibilização da Declaração de Tempo de Serviço/Contribuição requerida, ressalvada apenas a superveniência de impedimento jurídico concreto, que, se existente, deverá ser formalizado por decisão administrativa expressa, específica e devidamente motivada.

Sem custas e sem honorários.

Servirá a presente decisão como
mandado
/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026